Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744514-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIANA RIBEIRO MAROCLO REU: FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, caso queiram, indiquem outras provas que pretendam produzir. Após, conclusos. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora